Tribunal: TJDFT
Processo: 0701153-25.2018.8.07.0002
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PARTILHA. IMÓVEL COMUM. USO EXCLUSIVO POR UM DOS EX-CÔNJUGES. REGRAS DO CONDOMÍNIO. DIREITO DE INDENIZAÇÃO. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. RECONVENÇÃO. AUSÊNCIA DE CONEXÃO COM O PEDIDO PRINCIPAL. ART. 343, DO CPC. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. IMPOSSIBILIDADE.

1. Nos termos do art. 1.320, do CC, a qualquer momento será lícito ao condômino exigir a divisão da coisa comum, respondendo o quinhão de cada um pela sua parte nas despesas da divisão.

2. Estando um dos ex-cônjuges usufruindo do imóvel com exclusividade, a pretensão do arbitramento de aluguéis pela ocupação exclusiva do bem comum por um dos ex-cônjuges encontra amparo legal na previsão do art. 1.326, do CC.

3. Não se reputam conexas a demanda principal que visa a alienação judicial de coisa comum e a reconvenção na qual se requer a fixação de alimentos provisionais, na forma dos arts. 55 e 343, do CPC.

4. Não há que se falar em litigância de má-fé se a parte limitou-se a desenvolver teses jurídicas em seu favor, não fazendo concretizar quaisquer das hipóteses previstas no art. 80, incisos I a VII, do CPC

5. Recursos não providos.